Tribunal: STF
Processo: HC 210168
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.14, p. 1):



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO. ART. 316 DO CPP. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário, notadamente em situação excepcional de pandemia. 3. O prazo estabelecido na redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da custódia cautelar a cada 90 dias, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução do ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 4. A revisão de ofício da necessidade de manutenção da prisão cautelar a cada 90 dias cabe tão somente ao órgão prolator da decisão, ou seja, ao juiz ou tribunal que decretou a custódia preventiva. 5. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à pandemia de covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 6. Para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base na Recomendação CNJ n. 62/2020, não basta o mero enquadramento do preso no grupo de risco da covid-19, devendo-se comprovar a impossibilidade de tratamento médico na unidade carcerária e o maior risco de exposição ao vírus do que em meio social. 7. Agravo regimental desprovido.” 



    O paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, sendo o decreto prisional proferido em 27/05/2020.



    Busca-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição pela prisão domiciliar, porquanto: a) há excesso de prazo para a formação da culpa, bem como para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, juntado aos autos desde o dia 02/07/2020; b) em razão da pandemia deflagrada pela Covid-19, a condição de saúde do paciente, portador de hipertensão arterial, permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (eDOC.23).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Ademais, diversamente do que afirma o impetrante e consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, sob relatoria do Ministro Presidente, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021).



    Noto que, no caso concreto, embora destoante do ideal, a marcha processual não permite o reconhecimento de constrangimento ilegal. Observa-se que a prisão preventiva foi decretada 27/05/2020, mas até a presente data não houve recolhimento ao cárcere, porquanto o paciente está foragido do sistema prisional desde então (eDOC.23).



    Assim, conquanto a Constituição assegure a todos a duração razoável do processo, é evidente que em caso de réu solto é mais tênue o constrangimento ilegal decorrente do elastecimento da marcha processual. Portanto, em casos tais, somente a marcha processual flagrantemente teratológica e decorrente de evidente desídia judicial, autoriza a concessão da ordem, o que no caso presente não se demonstrou. 



    Não bastasse, cumpre assinalar que a condição de foragido não atribui ao acusado preferência constitucional ou legal de processamento e julgamento, situação diversa dos réus presos, de modo que é necessário que se tracem tais marcos distintivos entre as situações. 



    Na mesma linha: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, em sede de habeas corpus, objetiva essencialmente evitar que o réu permaneça preso preventivamente além do período considerado razoável, nos termos estabelecidos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Desse modo, “estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000). 2. Em que pese a Constituição Federal garantir a todos os cidadãos - presos ou soltos - a razoável duração do processo e que a instrução criminal, no caso, não esteja tramitando com a celeridade esperada, não se pode negar que a fuga do paciente contribui, de certo modo, para que haja certa delonga. É que a condição de foragido afasta, por exemplo, a prioridade que é imposta aos processos que possuam réus presos. Nesse contexto, não há como beneficiar o réu foragido em detrimento daqueles que se encontram reclusos e que também são merecedores da mesma garantia constitucional. 3. Ordem denegada.” (HC 118.552, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11.03.2014, grifei)



    “O tempo despendido para a conclusão do inquérito assume relevância para o fim de caracterizar constrangimento ilegal, apenas se o Paciente estiver preso no curso das investigações ou se o prazo prescricional tiver sido alcançado nesse interregno e, ainda assim, continuarem as investigações. (HC 107.382, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26.04.2011, grifei)”



    “Não há que se falar em ilegalidade e abuso de poder pelo retardamento da formação da culpa, se o réu está foragido. (HC 88.091, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 21.06.2007, grifei)”



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 



    Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, ainda que se leve em consideração a condição de saúde do paciente, não logrou demonstrar a ausência de atendimento adequado na unidade prisional. Portanto, tampouco por esta óptica, visualizo ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou de hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente